Tribunal: TJES
Processo: 5000643-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDON FELIPE RABELO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído a juízo criminal que decretou e manteve prisão preventiva em ação penal, sob alegação defensiva de (i) ausência de fundamentação concreta e contemporânea do decreto prisional, com apoio em gravidade abstrata, (ii) constrangimento ilegal por excesso de prazo sem início da instrução, e (iii) desproporcionalidade da custódia diante de residência fixa e ocupação lícita; requer-se soltura imediata ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerado o critério de razoabilidade e a dinâmica procedimental; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de necessidade cautelar vinculada à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, art. 312.

4. O decreto prisional apoia-se em elementos concretos e atuais, com referência a cumprimento de mandado de busca e apreensão em data contemporânea, com apreensão de entorpecente, balança de precisão, materiais de embalo e anotações associadas ao comércio ilícito, o que afasta a tese de motivação genérica e de ausência de contemporaneidade.

5. A decisão aponta risco de reiteração delitiva e atribui ao paciente atuação reiterada no comércio ilícito na localidade indicada, com contextualização específica do cenário descrito, inclusive pela proximidade com estabelecimentos sensíveis, o que reforça a necessidade de acautelamento da ordem pública.

6. A verificação de excesso de prazo não se faz por critério puramente aritmético, mas por juízo de razoabilidade, considerando o tempo de segregação, as particularidades da causa e fatores processuais que influenciam a tramitação.

7. A cronologia processual evidencia que a denúncia foi oferecida, houve notificação para defesa prévia e apresentação de resposta em
data posterior, seguida de réplica ministerial, de modo que parte do lapso temporal integra a própria dinâmica da fase defensiva e não revela, de plano, mora teratológica ou ilegalidade manifesta.

8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta do contexto e o risco de reiteração indicam insuficiência para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido por juízo de razoabilidade, e não por cálculo aritmético, considerando a dinâmica procedimental e os marcos processuais relevantes.

3. Condições pessoais favoráveis não revogam automaticamente a custódia cautelar, e medidas do art. 319 do CPP são incabíveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000643-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDON FELIPE RABELO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENDON FELIPE RABELO contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES nos autos nº 5000653-73.2025.8.08.0055.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente fora inicialmente segregado em virtude de investigação policial para o suposto aprofundamento de diligências, vindo a ser posteriormente submetido a novo decreto de prisão preventiva que, na ótica defensiva, careceria de fundamentos concretos e contemporâneos, estribando-se em premissas genéricas e na gravidade abstrata do delito. Sustenta-se, outrossim, a ocorrência de constrangimento ilegal por manifesto excesso de prazo, asseverando que a custódia cautelar se prolonga sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado, inexistindo complexidade excepcional ou manobras protelatórias da defesa que justifiquem tal dilação. Aduz-se, por fim, que a segregação extrema seria desproporcional, dada a inexistência de risco à ordem pública e o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da segregação extrema por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17843337.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17988278, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a segregação cautelar de BRENDON FELIPE RABELO não ostenta a alegada natureza de "prisão para investigação", mas sim lastro em fatos concretos e novos que indicam a reiteração criminosa contumaz.

Conforme se extrai dos autos, as investigações pretéritas (IP n. 0000002-34.2022.8.08.0055), iniciadas em 2021, já haviam culminado na apreensão de crack e indicações de porte de arma por parte dos envolvidos. Todavia, diante do vasto histórico criminal do paciente e do recebimento de denúncias recorrentes sobre a permanência do tráfico na localidade, a autoridade policial e o Parquet diligenciaram por novas medidas cautelares.

Nesse contexto, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em decorrência de novos elementos, foram apreendidas em 16 de maio de 2025 — portanto, em data contemporânea e distinta dos fatos de 2021 — 12 gramas de cocaína, balança de precisão, materiais de embalo e cadernos de contabilidade do tráfico na residência do denunciado. Tais circunstâncias, ao menos em juízo perfunctório, enfraquecem a tese de fundamentação genérica ou de ausência de contemporaneidade, na medida em que indicam episódio atual e autônomo, apto a subsidiar a conclusão, pelo juízo de origem, de necessidade de acautelamento da ordem pública.

Some-se a isso que o decreto prisional aponta o paciente como possível liderança local do comércio ilícito de entorpecentes na região de Santa Maria de Araguaya, com menção a atuação reiterada e a especial reprovabilidade do contexto, inclusive pela proximidade com estabelecimentos de ensino e creches.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Superada essa análise, passa-se ao exame do fundamento central da impetração: o alegado excesso de prazo na instrução criminal.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese em análise, este juízo de razoabilidade, aplicado em sede de cognição sumária, não permite concluir, de plano, pela flagrante ilegalidade da custódia. A mora processual deve ser sopesada com os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais se revelam, em princípio, robustos, especialmente por se apoiarem em elementos concretos relacionados ao risco de reiteração e à gravidade em concreto do contexto fático descrito.

No caso, a denúncia foi oferecida em 15/08/2025, o paciente foi notificado para apresentar defesa prévia em 26/09/2025, o que somente veio a ocorrer em 12/12/2025. Após, em 16/12/2025, o
Parquet
de primeiro grau apresentou réplica.

Destaca-se, portanto, que parte do lapso temporal apontado na impetração encontra relação com a própria fase de resposta defensiva, a qual, ao menos no recorte cronológico indicado, não se aperfeiçoou imediatamente, circunstância que — sem atribuir culpa processual — integra o contexto de aferição do alegado excesso de prazo, na medida em que o exame não se faz por critério aritmético, mas por parâmetros de razoabilidade e dinâmica procedimental.

Ressalta-se, ainda, que antes do oferecimento da denúncia o paciente já estava preso em razão do processo n° 0000002-34.2022.8.08.0055.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.